Tribunal: TJES
Processo: 0000420-05.2023.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000420-05.2023.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN SANTOS OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000420-05.2023.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JONATHAN SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III E IV, CP). TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. 1. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VETOR JÁ CONSIDERADO FAVORAVELMENTE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2. ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO (ART. 65, III, 'C', CP). TESE REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA (HOMICÍDIO PRIVILEGIADO). SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. 3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que, acolhendo veredicto do Tribunal do Júri, condenou o réu por homicídio qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa (Art. 121, § 2º, III e IV, CP) à pena de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O recurso visa exclusivamente à reforma da dosimetria, pleiteando a reanálise do comportamento da vítima, o reconhecimento da atenuante da violenta emoção (Art. 65, III, 'c', CP) e a majoração da fração redutora da confissão espontânea para 1/6.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Analisar o interesse recursal quanto ao vetor judicial do comportamento da vítima, já valorado favoravelmente ao réu na primeira fase da dosimetria; (II) Estabelecer se é possível o reconhecimento da atenuante genérica da violenta emoção (Art. 65, III, 'c', CP) quando a tese de homicídio privilegiado (Art. 121, § 1º, CP), baseada na mesma premissa fática, foi soberanamente rejeitada pelo Conselho de Sentença; (III) Definir a razoabilidade do
quantum
de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea, fixado em 06 (seis) meses, e a aplicabilidade da fração paradigma de 1/6 (um sexto).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Falta interesse recursal ao apelante no tocante ao comportamento da vítima (Art. 59, CP), pois o magistrado sentenciante já valorou expressamente tal circunstância em favor do réu na primeira fase da dosimetria.

O comportamento da vítima constitui circunstância judicial neutra ou favorável, não podendo ser utilizada para exasperar a pena-base.

A tese de cometimento do crime sob influência de violenta emoção (Art. 65, III, 'c', CP) guarda identidade fática com a tese de homicídio privilegiado (Art. 121, § 1º, CP).

O Conselho de Sentença, ao rejeitar o quesito referente ao privilégio, afastou soberanamente a ocorrência da injusta provocação da vítima, impedindo a análise da atenuante genérica correlata por este Tribunal, sob pena de violação ao Art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF.

O Código Penal não estabelece fração fixa para a aplicação das atenuantes; contudo, a jurisprudência superior orienta a utilização do patamar de 1/6 (um sexto) como parâmetro de razoabilidade, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.

A redução da pena-base (fixada em 20 anos) em apenas 06 (seis) meses pela confissão espontânea (correspondente a 1/40) revela-se desproporcional e esvazia o instituto da atenuante, impondo-se a aplicação da fração de 1/6.

Redimensionada a pena, aplicando-se a redução de 1/6 (03 anos e 04 meses) sobre a pena-base (20 anos), a reprimenda intermediária e definitiva resta fixada em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Carece de interesse recursal o pedido de valoração favorável do comportamento da vítima (Art. 59, CP) quando tal circunstância já foi reconhecida em favor do réu na sentença.

A rejeição da tese de homicídio privilegiado (Art. 121, § 1º, CP) pelo Tribunal do Júri impede o reconhecimento da atenuante genérica da violenta emoção (Art. 65, III, 'c', CP), por força da soberania dos veredictos (Art. 5º, XXXVIII, 'c', CF), quando ambas se fundam na mesma premissa fática (injusta provocação da vítima).

Na ausência de fundamentação concreta que justifique patamar diverso, a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', CP) deve observar o parâmetro jurisprudencial de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, XXXVIII, 'c' (Constituição Federal); Art. 33, § 2º, 'a' (Código Penal); Art. 59 (Código Penal); Art. 65, III, 'c' e 'd' (Código Penal); Art. 121, § 1º (Código Penal); Art. 121, § 2º, III e IV (Código Penal).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 883.502/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000420-05.2023.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JONATHAN SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JONATHAN SANTOS OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jaguaré que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que, em 23 de junho de 2023, por volta das 21h, na Comunidade Santo Antônio de Pádua, em Jaguaré/ES, o apelante, com
animus necandi
, matou a vítima Cidinei Gomes. Consta que o acusado desferiu disparos de arma de fogo e, em seguida, golpes de facão contra a vítima, que chegava à residência de sua enteada. O crime teria sido praticado por motivo fútil (desentendimento anterior), com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa (surpresa).

Ao fim da instrução e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o réu foi condenado nos termos do art. 121, § 2º, incisos III (meio cruel) e IV (surpresa), do CP , sendo afastada a qualificadora do motivo fútil.

Em suas razões (I.D. 16120130), a defesa de Jonathan Santos Oliveira busca, precipuamente, a reforma da dosimetria da pena. Requer o redimensionamento da pena-base, pleiteando maior consideração ao vetor judicial do comportamento da vítima. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da atenuante genérica do artigo 65, inciso III, alínea 'c', do Código Penal (violenta emoção/injusta provocação). Por fim, questiona a fração de redução pela confissão espontânea, fixada em 06 (seis) meses, requerendo a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto).

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões (I.D. 16213245), requereu o desprovimento do apelo defensivo, argumentando pela correção da pena-base e pela discricionariedade do julgador na aplicação do
quantum
de redução das atenuantes.

Em seu parecer (I.D. 16708069), o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença hostilizada.

A materialidade e a autoria delitivas não são objeto de insurgência recursal, restando incontroversas, ademais, pela decisão do Conselho de Sentença, que reconheceu a ocorrência do fato e a participação do réu.

Requer a defesa o redimensionamento da pena-base para que seja considerado o vetor judicial do comportamento da vítima , que, segundo alega, teria contribuído para o evento.

Contudo, neste ponto específico, carece o apelante de interesse recursal, como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça.

O magistrado sentenciante, ao proceder à dosimetria na primeira fase (Art. 59, CP), já analisou e valorou positivamente tal circunstância em favor do réu, ao asseverar na sentença que
“
a vítima, em certa medida, concorre para o crime, pois conforme depoimentos prestados em plenário, a vítima era pessoa ignorante e não se pode desconsiderar a agressão que teria sido praticado por ela em face do acusado dias antes dos fatos."

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o comportamento da vítima é circunstância judicial neutra ou favorável ao réu, jamais podendo ser utilizada para exasperar a pena.

Se o juízo
a quo
já reconheceu que a vítima contribuiu para os fatos e utilizou essa circunstância favoravelmente ao modular a pena-base – fixada em 20 (vinte) anos com base em outros vetores negativos (antecedentes e consequências do crime) –, nada há para ser reformado neste ponto.

Pleiteia a defesa o reconhecimento da atenuante genérica de ter o agente cometido o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima , argumentando que o réu sofria agressões e ameaças anteriores.

A tese defensiva, embora agora formulada como atenuante genérica (Art. 65, III, 'c', CP), guarda identidade fática com a tese de homicídio privilegiado (Art. 121, § 1º, CP), que foi expressamente submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Conforme se extrai da sentença e da ata de julgamento (I.D. 15212472), os jurados, ao responderem ao
quarto quesito
, rejeitaram, por mais de três votos, a tese de homicídio privilegiado.

O Conselho de Sentença, juiz natural da causa, afastou soberanamente a alegação de que o réu teria agido sob o
domínio
de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.

Diante da soberania dos veredictos (Art. 5º, XXXVIII, 'c', CF), se os jurados negaram a ocorrência do privilégio (o
domínio
da emoção), resta inviabilizada a análise por este Tribunal da atenuante (a
influência
da emoção), pois ambas partem da mesma premissa fática – a injusta provocação – que foi categoricamente rejeitada no julgamento em plenário.

Nesse sentido:

“
Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos. (TJDF; ACR 0718708-42.2024.8.07.0003; Ac. 2055539; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Cruz Macedo; Julg. 16/10/2025; Publ. PJe 22/10/2025)”.

Por fim, insurge-se o apelante contra o
quantum
de redução aplicado em razão da atenuante da confissão espontânea.

Aduz a defesa que a redução de apenas 06 (seis) meses, sobre uma pena-base de 20 (vinte) anos, seria simbólica e desproporcional, requerendo a aplicação da fração paradigma de 1/6 (um sexto).

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

O Código Penal, de fato, não estabelece frações fixas para as atenuantes (Art. 65). Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) deve ser utilizada como parâmetro de razoabilidade, salvo fundamentação concreta que justifique patamar diverso.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 883.502/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Na sentença recorrida, o magistrado fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão. Na segunda fase, reconheceu a confissão espontânea, mas atenuou a pena em apenas 06 (seis) meses.

A redução em patamar ínfimo, correspondente a 1/40 (um quarenta avos) da pena-base, revela-se desproporcional e esvazia o instituto da atenuante.

Diante da ausência de motivação concreta para a aplicação de fração inferior, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para aplicar o redutor de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme pleiteado pela defesa.

Passo, portanto, ao redimensionamento da reprimenda.

Na primeira fase, a pena-base foi mantida em
20 (vinte) anos de reclusão
, patamar justificado pelos antecedentes e consequências do crime.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', CP). Aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base (20 anos), resulta em redução de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses.

Assim, a pena intermediária resta fixada em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Torna-se, portanto, a pena definitiva em
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece o
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, 'a', do Código Penal, dada a quantidade de pena aplicada.

Ante o exposto, em parcial dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) referente à atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva de JONATHAN DOS SANTOS OLIVEIRA para
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mantendo, no mais, os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena do recorrente.